Tribunal: TCU
Processo: 020.522/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades no processo de aprovação de reajustes dos valores cobrados no sistema de Bandeiras Tarifárias pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a real necessidade de majoração para o ano de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 582/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz e Acórdão 2242/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes); 1.6.1.3. nos autos do TC Processo 013.302/2022-1 , que versou sobre Solicitação do Congresso Nacional, o Tribunal realizou inspeção na Aneel, com o objetivo de examinar possíveis irregularidades no reajuste dos valores das bandeiras tarifárias autorizado pela referida agência; e 1.6.1.4. ao final dos trabalhos de fiscalização, realizados após a extinção da Bandeira Tarifária Escassez Hídrica, ocorrida em abril de 2022, foi exarado o Acórdão 89/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual entendeu-se, em resumo, que não foram identificados indícios de irregularidades na apreciação realizada, pela Aneel, das contribuições apresentadas na Consulta Pública 012/2022, sendo certo que a referida consulta demonstrou significativo grau de transparência, ao disponibilizar a integralidade da rotina de cálculo relacionada à parametrização e à determinação dos valores das Bandeiras Tarifárias, incluindo algoritmos da programação e dados de entrada utilizados, possibilitando uma auditoria pormenorizada, bem como contribuições com maior refinamento.